Tribunal: TJSP
Processo: 1013527-04.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Ação de obrigação de fazer. Pleito de manutenção e/ou restabelecimento do serviço ao fundamento de que a responsabilidade pelo pagamento das contas de consumo é da corré CDHU. Tutela provisória concedida para o fim de vedar o corte e/ou determinar o restabelecimento do serviço. Pedido inicial, no entanto, julgado improcedente, com

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Ação de obrigação de fazer. Pleito de manutenção e/ou restabelecimento do serviço ao fundamento de que a responsabilidade pelo pagamento das contas de consumo é da corré CDHU. Tutela provisória concedida para o fim de vedar o corte e/ou determinar o restabelecimento do serviço. Pedido inicial, no entanto, julgado improcedente, com a condenação do autor, inclusive, nas penas por litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos. Hipótese em que o autor foi prévia e expressamente notificado acerca da possibilidade da interrupção do fornecimento do serviço ante a falta de pagamento de contas de consumo contemporâneas. Tutela de urgência revogada. Sentença reformada apenas neste aspecto. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564239
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013527-04.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP, é apelado
CONJUNTO HABITACIONAL SANTOS "N".
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013527-04.2019.8.26.0562 -Voto no 38808
2
VOTO N. 38808
APELAÇÃO N. 1013527-04.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DARIO GAYOSO JUNIOR
APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - SABESP
APELADO: CONJUNTO HABITACIONAL SANTOS N
INTERESSADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de água e coleta
de esgoto. Ação de obrigação de fazer. Pleito de manutenção
e/ou restabelecimento do serviço ao fundamento de que a
responsabilidade pelo pagamento das contas de consumo é da
corré CDHU. Tutela provisória concedida para o fim de vedar
o corte e/ou determinar o restabelecimento do serviço. Pedido
inicial, no entanto, julgado improcedente, com a condenação
do autor, inclusive, nas penas por litigância de má-fé, por
alterar a verdade dos fatos. Hipótese em que o autor foi prévia
e expressamente notificado acerca da possibilidade da
interrupção do fornecimento do serviço ante a falta de
pagamento de contas de consumo contemporâneas. Tutela de
urgência revogada. Sentença reformada apenas neste aspecto.
Recurso provido.
Dispositivo: deram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 312/314 e 344/345, de relatório adotado, que, em ação de obrigação de fazer, julgou
improcedente o pedido inicial.
Sustenta a recorrente, em síntese, que demonstrou ter notificado a
autora acerca da pendência de débitos e, portanto, da possibilidade de suspensão do
fornecimento de água no imóvel, não merecendo prevalecer a sentença na parte em que
manteve a liminar para impedir a suspensão da prestação dos serviços. Pondera que, na
hipótese de não pagamento das contas de consumo até a data de vencimento, é legítimo o
corte do fornecimento, nos termos do artigo 19, do Decreto Estadual 41.446/96 e da Lei n.
11.445/97.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação de obrigação de fazer em que alega o
autor ser consumidor da corré Sabesp pelos serviços de fornecimento de água e coleta de
esgoto, mas cadastrados em nome da corré Cia. de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano CDHU, porque era ela a responsável pelo pagamento das contas de consumo, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013527-04.2019.8.26.0562 -Voto no 38808
3
valor mensal, em média, de R$ 12.000,00, uma vez que não havia efetuado a
implementação do sistema de medição individual do consumo quando da entrega do
empreendimento, em 2009; ocorre, no entanto, que a corré Sabesp interrompeu o
fornecimento do serviço, sem qualquer aviso ou comunicação prévia, tampouco
concedendo prazo para a quitação da dívida; pondera que não pode prevalecer a exigência
da concessionária de pagamento das contas de consumo para o restabelecimento dos
serviços, porque são de responsabilidade da CDHU, uma vez que ela não concluiu ainda a
individualização da medição de consumo das unidades; postulou, então, a condenação da
concessionária no restabelecimento dos serviços, bem assim seja compelida a corré CDHU
a efetuar o pagamento dos débitos em atraso.
Foi concedida tutela provisória com a finalidade do
restabelecimento dos serviços, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$
50.000,00 (fls. 89), que foi mantida por ocasião do julgamento do agravo de instrumento
interposto pela corré (fls. 349/352).
Em sua resposta, aduziu a concessionária do serviço público de
água e esgoto que o corte do fornecimento de água no conjunto habitacional ocorreu em
razão da falta de pagamento das faturas de consumo referentes aos meses de janeiro a julho
de 2019, acrescentando que o condomínio é o atual responsável pelos pagamentos, e que a
titularidade das contas de consumo apenas não foi atualizada por desídia do autor em
apresentar os documentos necessários. Asseverou a CDHU, por sua vez, em sua defesa,
que, em reunião realizado no dia 13 de fevereiro de 2019, envolvendo as partes desta
demanda, foi o autor cientificado de que ficaria responsável pelo pagamento das faturas, a
partir de dezembro de 2019, acrescentando que inexiste obrigação de que o
empreendimento habitacional fosse entregue com sistema individual de leitura do consumo
de água, a par do que não houve compromisso expresso entre as partes neste sentido.
Por seu turno, a r. sentença julgou improcedente o pedido inicial e
condenou o autor ao pagamento de multa equivalente a 9% sobre o valor atualizado da
causa, por litigância de má-fé, além do pagamento integral das custas e honorários
advocatícios sucumbenciais fixados em 10% também sobre o valor da causa atualizado, ao
patrono de cada uma das partes, mas manteve a liminar anteriormente concedida, por
reputar ausente prova de prévia comunicação ao autor acerca da suspensão dos serviços.
Recorre a corré SABESP e o recurso de apelação por ela interposto
comporta provimento.
E isto porque, consoante se dessume do exame das contas de
consumo relativas aos meses de dezembro de 2018 a maio de 2019 (fls. 73/80), no campo
“aviso ao cliente”, constou expressamente a informação de “ausência de pagamento das
contas anteriores, estando o fornecimento sujeito a corte”, não se justificando, portanto, a
manutenção da tutela provisória inicialmente concedida com a finalidade do
restabelecimento dos serviços, porque foi a parte ativa adequada e expressamente
notificada acerca da existência dos débitos em aberto e da possibilidade da interrupção do
fornecimento do serviço, ante o inadimplemento contemporâneo, não se justificando,
portanto, a alegação de irregularidade nas providências adotadas pela SABESP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013527-04.2019.8.26.0562 -Voto no 38808
4
De rigor, portanto, uma vez estabelecida a improcedência do
pedido inicial, por capítulo não impugnado da r. sentença, a revogação da tutela provisória
concedida com o propósito de vedar o corte e/ou impor o restabelecimento do
fornecimento do serviço de água e esgoto na unidade consumidora do autor (fls. 89/90),
que foi prévia e expressamente advertido da possibilidade do corte, em caso de não
pagamento de constas de consumo contemporâneas (fls. 73/80), deixando, ainda assim, de
proceder à quitação de obrigação a seu cargo.
Em suma, acolho o recurso para revogar a tutela de urgência
concedida, mantida, no mais, a r. sentença de improcedência. Majoro os honorários
devidos pelo autor aos advogados das rés para 15% sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)